Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003371-58.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 047.479.862-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CARLA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 019.047.081-02 (VÍTIMA), ELIZABETH REZENDE ALMEIDA - CPF: 041.270.081-64 (VÍTIMA), MARCELINO MIGLIORINI - CPF: 893.223.639-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003371-58.2022.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMERSON DOS SANTOS COSTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 1o, DO CP, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE – HABITUALIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Nota-se que, apesar dos furtos terem ocorrido nos dias 7 e 8 de dezembro de 2021
, eles foram cometidos mediante contexto e vítimas diferentes, sem que guardassem identidade de desígnios entre si a demonstrar
que as condutas por ele praticadas não se revelam simples desdobramento da primeira, mas manifesta sucessão de delitos e não continuidade delitiva.

Portanto, conclui-se que os furtos ocorreram de modos isolados, não havendo nenhuma ligação ou vínculo entre si, revelando habitualidade criminosa e que o apelado faz do delito o seu meio de sustento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003371-58.2022.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMERSON DOS SANTOS COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Penal n. 1003371-58.2022.8.11.0015, condenou Emersom dos Santos Costa

a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 176911265, insurgiu-se no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva. Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há crime continuado quando configurada a habitualidade delitiva ou reiteração criminosa do acusado. Ressaltou que o apelado é criminoso habitual,
“uma vez que responde ao executivo de pena SEEU no 2000032-16.2023.8.11.0023, onde cumpre pena relacionada a duas ações penais com trânsito em julgado posterior às práticas delitivas em apreço (0003914-67.2019.8.11.0087 e 1001688-32.2020.8.11.0087), além de responder as ações penais PJE no 1015640-32.2022.8.11.0015 – furto qualificado por duas vezes, PJE no 1003867- 87.2022.8.11.0015 – furto qualificado por duas vezes e corrupção de menores, PJE no 1022840- 27.2021.8.11.0015 – furto qualificado por duas vezes, e PJE no 0000778-22.2020.8.11.0087 – furto qualificado.
” (
sic
) Esclarece que a despeito do curto espaço de tempo, os delitos ocorreram em locais diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, restando evidenciado nos autos que entre um delito e outro inexistiu unidade de desígnios, conforme exige o dispositivo legal e a jurisprudência para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva.

Requer o afastamento da continuidade delitiva, para aplicar o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, com a readequação da pena aplicada.

Em contrarrazões, ID. 176911273, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 181663166.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003371-58.2022.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMERSON DOS SANTOS COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao afastamento da continuidade delitiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Emerson dos Santos Costas como incurso nas penas do art. 155, § 1o, do Código Penal (1o fato), art. 155, § 1o, do Código Penal (2o fato), art. 155, § 1o, do Código Penal (3o fato), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“1o FATO – Do crime de furto contra as vítimas empresa Clínica Odontológica Guimarães e Ana Carla Vieira Guimarães.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta de 02h32min, na Clínica Odontológica Guimarães, localizada na Avenida dos Tarumãs, no 618, bairro Setor Residencial Sul, nesta cidade de Sinop/MT, EMERSON DOS SANTOS COSTA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, modelo Iphone A1457, cor branca, IMEI 352016069016954, 01 (um) microfone portátil para celular, avaliados em R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), conforme auto de avaliação no 2022.16.58689 (ID no 79794581), pertencentes às vítimas empresa Clínica Odontológica Guimarães e Ana Carla Vieira Guimarães.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado EMERSON DOS SANTOS COSTA ingressou no Consultório Odontológico, subtraiu os objetos acima descritos e, após, evadiu-se do local.

2o FATO – Do crime de furto contra a vítima Elizabeth Rezende de Almeida

Narram ainda os autos do procedimento investigativo que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta de 05 horas, na residência particular localizada na Rua das Amélias, no 47, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, EMERSON DOS SANTOS COSTA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) máquina de cartão A50 MAC ATV Moderninha X, da PAG SEGURO, no de série 1700068257, avaliada em R$ 100,00 (cem reais)1 , conforme auto de avaliação no 2022.16.58689 (ID no 79794581), além de 01 (um) celular Zenfone GO, de cor preta IMEI 359023073118050, 01 (um) perfume KAIAK, além de roupas e desodorante, pertencente à vítima Elizabeth Rezende de Almeida.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu EMERSON DOS SANTOS COSTA se deslocou até a residência da vítima, adentrou nas dependências da casa e dali subtraiu os referidos objetos, empreendendo fuga do local na sequência.

3o FATO – Do crime de furto contra as vítimas empresa Agropecuária Germifertil e Marcelino Magliorini

Extrai-se também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 00h05min, na Avenida dos Jequitibás, no 2097, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT, EMERSON DOS SANTOS COSTA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) vídeo Game Xbox One, de cor branca, 01 (um) dispositivo Bradesco, 01 (um) canivete de cor prata e cabo de madeira, 01 (um) pendrive, 01 (uma) mochila de cor preta2 , avaliados em R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), conforme auto de avaliação no 2022.16.58689 (ID no 79794581), além de 01 (um) notebook HP, de cor cinza escuro, 01 (um) carregador, 01 (um) celular moto G, de cor azul, 02 (dois) molhos de chave, 04 (quatro) facas personalizadas Germifertil, 05 (cinco) facas com bainha, 07 (sete) canivetes, 01 (um) jaleco branco, 01 (um) chapéu personalizado, 05 (cinco) bonés e a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta) reais, pertencente à empresa vítima Agropecuária Germifertil e Marcelino Magliori.

Conforme se infere dos autos, na data e local citados, o investigado EMERSON DOS SANTOS COSTA adentrou no estabelecimento comercial e na residência da vítima, ambos no mesmo quintal, e dali subtraiu os objetos mencionados e, após, empreendeu fuga do local.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado EMERSON confessou a autoria delitiva dos crimes de furto.

Por fim, extrai-se dos autos que imagens de câmera de segurança capturaram a ação delitiva do acusado contra o patrimônio das vítimas Ana Carla e Marcelino, bem como empreendendo fuga da residência da vítima Elizabeth, sendo que, em todas, verifica0se que o acusado está utilizando o mesmo boné.”
(
sic
, ID. 176911222)

A magistrada aplicou a regra do crime continuado nos seguintes termos:

“Da continuidade delitiva

Por fim, no presente caso, como bem ponderou a Defesa, em suas Alegações Finais Orais, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, entre os crimes de receptação e roubo descritos nos autos, um após o outro, vez que todos são crimes contra o patrimônio, foram cometidos em dias e horários consecutivos, nesta cidade de Sinop/MT, portanto, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar, bem como com a idêntica finalidade de locupletar-se à custa dos esforços alheios.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de furto majorado pelo repouso noturno, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo que os delitos estão caracterizados e a autoria imputada ao acusado é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado EMERSON DOS SANTOS COSTA, vulgo “Pará”, R.G no 33391459 SSP/PA, CPF no 047.479.862-35, nascido em 05/02/2001, natural de Itaituba/PA, filho de Márcia dos Santos Costa, residente na Avenida das Embaúbas – Pensão do Alemão, bairro Centro, em Sinop/MT, atualmente segregado no ergástulo público da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nas sanções previstas no art. 155, § 1o, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.”
(
sic
)

Pois bem, nos termos do art. 71 do Código Penal há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Exige-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

No caso, o fato 1 se deu em 7-12-2021,
por volta de 02h32min, na Clínica Odontológica Guimarães, localizada na Avenida dos Tarumãs, no 618, bairro Setor Residencial Sul, Sinop/MT, o apelado subtraiu, para si 1 (um) aparelho celular, modelo Iphone A1457, cor branca, IMEI 352016069016954, 1 (um) microfone portátil para celular, pertencentes às vítimas empresa Clínica Odontológica Guimarães e Ana Carla Vieira Guimarães.

O fato 2 se deu em 7-12-2021, por volta de 5 horas, na residência particular localizada na Rua das Amélias, no 47, bairro Centro, Sinop/MT, o apelado subtraiu, para si 1 (uma) máquina de cartão A50 MAC ATV Moderninha X, da PAG SEGURO, no de série 1700068257, 1 (um) celular Zenfone GO, de cor preta IMEI 359023073118050, 1 (um) perfume KAIAK, além de roupas e desodorante, pertencente à vítima Elizabeth Rezende de Almeida.

Por sua vez, o fato 3 se deu em 8-12-2021, por volta de 00h05min, na empresa Agropecuária Germifertil e residência de Marcelino Magliorini, na Avenida dos Jequitibás, no 2097, bairro Jardim das Palmeiras, Sinop/MT, o apelado subtraiu para si 1 (um) vídeo Game Xbox One, de cor branca, 1 (um) dispositivo Bradesco, 1 (um) canivete de cor prata e cabo de madeira, 1 (um) pendrive, 01 (uma) mochila de cor preta2 , 1 (um) notebook HP, de cor cinza escuro, 1 (um) carregador, 1 (um) celular moto G, de cor azul, 02 (dois) molhos de chave, 4 (quatro) facas personalizadas Germifertil, 5 (cinco) facas com bainha, 7 (sete) canivetes, 1 (um) jaleco branco, 1 (um) chapéu personalizado, 5 (cinco) bonés e a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta) reais, pertencente à empresa vítima Agropecuária Germifertil e Marcelino Magliori.

Nota-se que, apesar dos furtos terem ocorrido nos dias 7 e 8 de dezembro de 2021
, eles foram cometidos mediante contexto e vítimas diferentes, sem que guardassem identidade de desígnios entre si a demonstrar
que as condutas por ele praticadas não se revelam simples desdobramento da primeira, mas manifesta sucessão de delitos e não continuidade delitiva.

Portanto, conclui-se que os furtos ocorreram de modos isolados, não havendo nenhuma ligação ou vínculo entre si, revelando habitualidade criminosa e que o apelado faz do delito o seu meio de sustento.

Outrossim, o apelado faz do crime seu meio de sustento, verdadeiro profissional, consoante se infere de seus antecedentes criminais destacados pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) respondendo ao executivo de pena SEEU no 2000032-16.2023.8.11.0023, por intermédio do qual cumpre pena relacionada a três ações penais por crimes patrimoniais, cujas práticas delitivas foram apuradas nos seguintes feitos: 0003914-67.2019.8.11.0087, 1001688- 32.2020.8.11.0087 e 1022840-27.2021.8.11.0015 e, ainda, responde às ações penais no 1015640-32.2022.8.11.0015 (furto qualificado por duas vezes), no 1003867- 87.2022.8.11.0015 (furto qualificado por duas vezes e corrupção de menores) e no 0000778-22.2020.8.11.0087 (furto qualificado), evidenciando sua habitualidade em perpetrar delitos contra o patrimônio.”
(
sic
, ID. 181663166)

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que não estando preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos que evidenciem a unidade de desígnios e que as condutas posteriores são desdobramento das anteriores, não há como se reconhecer a continuidade delitiva.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. APONTAMENTO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. DANOS EM PORTAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME PROBATÓRIO.

1. Não houve a necessidade de realização da perícia, já que os danos causados nas portas foram devidamente comprovados (portas lateral, do vidro e dos fundos) e também com depoimento de testemunhas e das vítimas.

2. O entendimento da instância ordinária foi de que houve somente uma mera reiteração de delitos autônomos, em face da ausência de unidade de desígnios, ou seja, tratou-se de uma sucessão de delitos e não continuidade delitiva.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 784.293/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMA), FURTOS QUALIFICADOS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE EXPLOSIVOS) E RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE FURTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, tal instituto, nos termos do art. 71 do Código Penal, prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

9. No caso, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander. Posteriormente, cometeram outro furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, mediante a destruição da porta e das vitrines de vidro.

10. No tocante aos três furtos, não está preenchido o requisito objetivo relativo ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, porquanto a Corte paulista expressamente consignou que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária para a configuração do crime continuado (e-STJ fl. 77). Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria necessária imersão na moldura fático-probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com esta via mandamental.

11. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 778.288/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Com essas considerações, afasta-se a continuidade delitiva para reconhecer o concurso material de crimes.

Como é cediço, uma vez reconhecido o concurso material, aplica-se, cumulativamente, as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

O juiz
a quo
estabeleceu a pena para cada furto em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Assim, somadas as penas totaliza-se 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial semiaberto, face à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso afastar a continuidade delitiva, reconhecer o concurso material de crimes, redimensionando a pena de Emersom dos Santos Costa para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024